Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003479-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA - CPF: 015.575.121-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 1.012, §3º, INC. I, E §4º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO NO FEITO ORIGINÁRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. O julgamento do Recurso de Apelação Cível relativo à petição que a ele pretendia conferir efeito suspensivo acarreta a perda do objeto do Agravo Interno que lhe seja dependente, fato que merece reconhecimento e declaração
ex officio
.

2. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
em desfavor da decisão monocrática proferida pelo ínclito Relator que me antecedeu nestes autos de Petição de Efeito Suspensivo à Apelação de n.º 1003479-35.2022.8.11.0000, apresentada por
WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
, e que

concedeu efeito suspensivo à Apelação cível interposta nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte sob n.º 1054457-58.2020.8.11.0041,
“para manter o benefício de pensão por morte até deliberação colegiada sobre o mérito do apelo ou até que o requerente complete 21 (vinte e um) anos de idade”
(
vide
id. 123101454).

Em suas razões recursais (id. 128549680), a Parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de Apelação de n.º 1054457-58.2020.811.0041, argumentando que:

- não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso de Apelação, haja vista que, pela legislação mato-grossense de regência, a pensão por morte concedida ao filho de servidor falecido finda com o advento da maioridade civil aos 18 (dezoito) anos;

- a previsão de recebimento do benefício até os 21 (vinte e um) anos, fundada na Lei n.º 8.213/91, decorria do fato de que, à época, vigia o Código Civil de 1916 que anunciava que a maioridade se dava com a chegada a tal idade;

- a competência concorrente, conferida pela Constituição Federal para legislar sobre o regime próprio dos seus servidores, possibilita ao Estado de Mato Grosso estabelecer a maioridade civil do atual Código Civil, qual seja, de 18 anos, como termo final ao recebimento do benefício de pensão por morte;

- não cabe ao Poder Judiciário definir o pagamento de pensão por morte quando a legislação de regência não a prevê, sob pena de transgredir ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário mato-grossense.

Em contrarrazões (id. 131764163), o Agravado Wellington aduz, em breve apanhado, que:

- a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação especifica não permite a declaração de inconstitucionalidade, conforme almejado pelo Apelante. O que se veda, em verdade, é que a Lei seja aplicada no mesmo exercício financeiro, de modo que a pretensa declaração de inconstitucionalidade das Leis n.º 568/99 e 663/2001, deve ser rejeitada;

- de igual modo, deve ser rejeitada a tese de vedação ao pagamento de vantagens decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pois os limites postos pela Lei n.º 101/2000 não abarcam as despesas decorrentes de decisão judicial, como preconizado no art. 19, inciso IV, da referida Lei.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se por intermédio do preclaro Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, com esteio no art. 178 do CPC, por entender não se tratar de hipótese que pede a intervenção ministerial (id. 148966199).

Recurso tempestivo (id. 128788196).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159493654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV
contra a decisão monocrática proferida por meu antecessor que, nestes autos de Petição de Efeito Suspensivo à Apelação proposta por
WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
, concedeu o efeito suspensivo à Apelação cível por ele interposta nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte de n.º 1054457-58.2020.8.11.0041.

A decisão agravada, que pode ser vista em id. 123101454, conclui por deferir o efeito suspensivo vindicado,
“
para que a requerida mantenha o benefício de pensão por morte
até deliberação colegiada sobre o mérito do apelo ou até que o requerente complete 21 (vinte e um) anos de idade.
”

Nessa quadra, cumpre destacar que o ora Agravado havia proposto, na origem, Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte sob n.º 1054457-58.2020.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, tendo por objeto o restabelecimento do referido benefício em seu favor até que conclua sua formação escolar/universitária (id. 119735459 - pp 4/25), cuja pretensão, entretanto, foi julgada improcedente pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, razão pela qual foi apresentada a aludida Petição de Efeito Suspensivo à Apelação, enquanto não julgado o Recurso interposto naquele feito (id. 119735459 – pp. 196/209).

Ocorre que o citado Recurso de Apelação interposto nos autos de n.º 1054457-58.2020.8.11.0041 (processo principal) foi julgado em 22/11/2022, pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em votação unânime, proveu o apelo em favor de
WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
, cujo Acórdão restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - ESTUDANTE - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – RECURSO PROVIDO
. 1. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5º) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, §2º, II). [TJMT, N.U 1014667-50.2021.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022] 2. Recurso provido.
”

Destarte, resta evidente que o presente Agravo Interno está prejudicado, ante a evidente perda superveniente do seu objeto, isso porque, com o julgamento do Recurso de Apelação, conclui-se que houve a resolução de mérito no processo principal, com a expressa apreciação e decisão sobre as questões ora aventadas pelo Agravante, particularmente no que diz respeito à previsão de recebimento do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Assim, como consequência lógica, tem-se que já não subsiste razão para se avaliar e deliberar se a Petição de Efeito Suspensivo à Apelação deve ou não possuir efeito suspensivo e se deveria ter sido, ou não, concedida liminar autorizando manter o aludido benefício até o julgamento do recurso de Apelação pelo Órgão colegiado, sendo, portanto, inevitável concluir,
ex officio
, que o exame do presente Agravo Interno se encontra prejudicado.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou em questão semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - JULGAMENTO DO APELO - REFORMA DA SENTENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL -RECURSO PREJUDICADO
.
O julgamento do Recurso de Apelação Cível implicou a perda superveniente do interesse recursal, quanto ao Agravo Interno, restando prejudicada a sua apreciação, já que a sentença foi reformada e o pedido anulatório foi provido.”

(TJ/MT. Agravo Regimental Cível n.º 1014126-89.2022.8.11.0000. Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 17/02/2023) (g.n.)

De consequência,
JULGO

PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a ocorrência da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023